Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-66.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707057-66.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL GIARDINI DESPACHO Manifestem-se as partes sobre o eventual exaurimento do prazo de suspensão do processo relativo à recuperação judicial. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 25 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR